Tribunal: TJMT
Processo: 1020451-54.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020451-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA - CNPJ: 26.318.073/0001-10 (EMBARGANTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIO R DE OLIVEIRA COMERCIO - CNPJ: 01.041.486/0001-79 (EMBARGADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 383.883.591-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA

EMBARGADO(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO(S):

MÁRIO R. DE OLIVEIRA COMÉRCIO

EMBARGADO(S):

MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM

EXECUÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELO TERCEIRO EMBARGANTE
ANTES DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E DA PENHORA – IMPROCEDÊNCIA –

ÔNUS DA PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE QUE RECAI SOBRE EXEQUENTE EMBARGADO –
TESES
1.2
,
1.3
E
1.4
DO TEMA 243 DO STJ FIRMADAS EM RECURSO REPETITIVO – COMPRA E VENDA DO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA – ATO FORMAL – D
ISPENSA EXPRESSA PELO ADQUIRENTE EMBARGANTE DE CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS CONTRA O ALIENANTE – BOA-FÉ NÃO EVIDENCIADA – AUSENCIA DE

PROVA DA LEGÍTIMA AQUISIÇÃO E DO EFETIVO PAGAMENTO

– ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUTIR A CAUSA –

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal e/ou orientação jurisprudencial paradigma à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA

EMBARGADO(S):

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO(S):

MÁRIO R. DE OLIVEIRA COMÉRCIO

EMBARGADO(S):

MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
ROMEU LUIZ FOLLE JUNIOR LTDA
,

contra o aresto de ID. n. 176526157 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1020451-54.2022.8.11.0041 – opostos incidentalmente na
Execução
n. 0004961-92.2011.8.11.0041 ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em desfavor de
MÁRIO R. DE OLIVEIRA COMÉRCIO
e
MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, a qual havia julgado improcedentes os pedidos iniciais, nos quais se buscava o levantamento da constrição do
Lote 16
, da quadra 04, Loteamento
Parque Residencial Dom Bosco
, matrícula n. 44.289 do 6o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá–MT, penhorado nos autos da execução embargada.

Argui, em síntese, que o aresto embargado incorreu em omissões e contradições a serem sanadas na via dos aclaratórios.

Sustenta, para tanto, que ao manter a sentença de improcedência dos embargos sob o fundamento de que (i) a embargante não teria comprovado a sua boa-fé em razão da dispensa de certidões de que tratava a 7.433/85, e de que (ii) não comprovado o efetivo pagamento pela aquisição, o acórdão estaria a divergir completamente da tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento do recurso repetitivo do Tema 243, segundo a qual é do credor o ônus de comprovar eventual má-fé do embargante – que jamais não existiu, tampouco foi provada –, ressaltando que no caso testilha não houve registro da penhora na matrícula do imóvel em disputa, tal como exigido pela Súmula 375 do STJ.

Ressalta que, na hipótese, a contradição em questão decorre do fato de que, mesmo considerando a inexistência de qualquer má-fé de parte da embargante, o acórdão manteve a improcedência dos embargos de terceiro por considerar que adquirente a boa-fé não foi evidenciada, contrariando, assim os aludidos paradigmas, pelos quais a boa-fé é presumida, sendo que a má-fé é que deveria ter sido comprovada pelo banco embargado.

Assevera, nesse viés, que além de o próprio acórdão reconhecer que quando da aquisição do imóvel pela terceira embargante não havia nenhuma averbação da penhora desse bem, mencionado julgado também deixou de observar que o §2o do art.1o da Lei n. 7.433/1985 - que anteriormente exigia do comprador do imóvel a apresentação das certidões dos feitos ajuizados contra o alienante – foi revogado pela Lei n. 13.097/2015, justamente em razão do posicionamento adotado pelo STJ, de modo a proteger os terceiros de boa-fé.

Argumenta que, embora o acórdão tenha consignado que, em razão de a principal atividade econômica da referida empresa ser a construção de edifícios – o que faria presumir que tenha uma experiência muito maior do que a de uma pessoa física comum, sendo-lhe ainda mais exigível a busca de certidões negativas de feitos judiciais capazes de levar o alienante à insolvência – a embargante é uma microempresa, de parcos recursos, e optante pelo SIMPLES Nacional, a qual “vive” de realizar reformas em imóveis, muito embora tivesse, no passado, efetuado a construção de três pequenas casas para serem financiadas pelo programa “Minha Casa Minha Vida”.

Aduz que o aresto também teria deixado de enfrentar todos os argumentos e provas anexadas pela embargante que comprovam a real aquisição de boa-fé do imóvel e sua disposição como proprietário, em especial os bancários extratos bancários carreados aos autos, os quais demonstrariam que o valor da compra foi realizado pela empresa
Época Fomento Mercantil LTDA
– de propriedade do pai do embargante a
LUCIANO
e
ILDANETE
, então donos e possuidores do imóvel, assim como a declaração assinada pelos referidos alienantes, cujas firmas foram reconhecidas.

Pondera que apesar de consignar que não fora apresentado qualquer documento que comprove que o
LUCIANO
teria realmente comprado o imóvel do executado
MÁRIO
, o acórdão não levou em consideração que tal transação foi realizada em 2010, ou seja, há mais de 13 (treze) anos.

Afirma que quando do pedido judicial em manifestação de provas, o titular da embargante chegou a entrar em contato com o vendedor/possuidor, Sr.
LUCIANO
, para solicitar cópia do contrato que esse houvera firmado com o executado
MÁRIO
, sendo-lhe informado por
LUCIANO
que este já não tinha mais uma cópia do contrato de compra e venda vez que tal transação foi realizada em 2010, ao passo que a revenda para o embargante foi realizada apenas em 2019.

Ressalta que em nenhuma de suas manifestações nos autos o banco embargado levantou qualquer suspeita quanto a possível existência de fraude em relação à aquisição do imóvel pela embargante, tendo, ao contrário, se limitado a arguir o apelante não teria adotado cautela na aquisição do imóvel, sem, entretanto, trazer qualquer prova ou indício de má-fé da adquirente como exigido pela legislação.

Por fim, requer que o colegiado se manifeste expressamente, para fins de prequestionamento, sobre a possível inobservância, pelo acórdão, da orientação do Tema 243 e Súmula 375, ambos do STJ, assim como da nova redação do art.1o, §2o, da Lei n. 7.433/85.

Contraminuta do
ITAÚ UNIBANCO S/A
no ID. n. 178796676, pela rejeição dos aclaratórios.

Sem contrarrazões dos embargados executados
MÁRIO R DE OLIVEIRA COMÉRCIO
e
MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, consoante certidão de ID. n. 178899191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, todavia, ao contrário do que tenta fazer crer o terceiro embargante, o aresto embargado enfrentou todas as arguições capazes de interferir no resultado da demanda, tendo exposto de forma clarividente as razões pelas quais concluiu pela manutenção da improcedência dos embargos de terceiro, que, em suma, se arrima em 3 (três) pontos principais, quais sejam:

(a)
a dispensa incauta das certidões de feitos ajuizados contra o devedor executado, inclusive com a devida anotação da respectiva escritura, da assunção dos riscos do negócio;

(b)
o fato de os supostos comprovantes do pagamento do preço do imóvel estamparem relações bancárias travadas com terceiras pessoas, que não o embargante (adquirente) e o executado (suposto alienante); e

(c)
a ausência de provas concretas de que
LUCIANO AUGUSTO NEVES
e de sua esposa
ILDANETE AUXILIADORA RODRIGUES NEVES
– beneficiários das transações bancárias – tivessem realmente adquirido anteriormente o imóvel do executado e o revendido ao terceiro embargante.

Isso fica suficientemente demonstrado no seguinte trecho do acórdão embargado:

“[...]

Cuida-se, consoante relato, de apelo interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro
nos quais se buscava o levantamento da constrição do
Lote 16
, da quadra 04, Loteamento
Parque Residencial Dom Bosco
, matrícula n. 44.289 do 6o Serviço de Registro de Imóveis de Cuiabá–MT, penhorado nos autos da execução embargada.

Nesse viés, não é de se olvidar que, ao julgar o Agravo de Instrumento n.
1011297-38.2022.8.11.0000 interposto pela embargante, ora apelante, em 09/06/2022 – ou seja, às vésperas do praceamento do imóvel litigioso – esta C. Câmara deferiu o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, concluindo, ainda, incumbir
ao
exequente embargado o ônus demonstrar, por quaisquer meios de prova admissíveis em direito, que o comprador do imóvel tinha conhecimento prévio de que havia uma execução contra o alienante capaz de gerar a constrição do imóvel, ou que, mesmo não havendo qualquer gravame sobre tal bem quando da aquisição – como é o caso dos autos – devesse saber da existência da dívida judicializada que, posteriormente, poderia dar azo ao atingimento de tal imóvel.

Imperioso, porém, destacar que já por ocasião do exame do pedido de liminar recursal naquele agravo em 14/06/2022, esta relatora já assinalava que, para demonstrar a boa-fé na aquisição do imóvel litigioso, a terceira embargante, então agravante deveria munir o juízo com
a prova do pagamento que efetuou pela compra do imóvel – seja por depósito, transferência, cheque ou qualquer outro meio –, apresentando o(s) respectivo(s) comprovante(s) (ID. n. 131747182 dos autos daquele Agravo).

Ocorre que, em petição de ID. n. 133197186 nos autos daquele recurso, datado de 28/06/2022, o ora apelante trouxe uma nova narrativa, diversa da inicial e das próprias razões do Agravo, noticiando que os pagamentos não foram efetuados em favor do executado embargado, Sr.
MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, e sim mediante o pagamento de R$2.000,00 e duas transferências bancárias, no valor de R$10.000,00 cada, para contas os nomes
LUCIANO AUGUSTO NEVES
e de sua esposa
ILDANETE AUXILIADORA RODRIGUES NEVES
, por indicação do Sr.
MÁRIO
, já que à época o referido casal seria possuidor do imóvel, que teria comprado anteriormente por volta do ano de 2010/2011, mas não teriam efetuado a transferência cartorária na ocasião.

No entanto, sem examinar de forma exauriente a documentação apontada, até mesmo para não suprimir a instância – vez o juízo singular ainda não havia sobre ela se manifestado – o Agravo de Instrumento foi provido por esta Câmara apenas
“
para obstar o hasteamento do imóvel penhorado nos autos da
Execução n. 0004961-92.2011.8.11.0041 até o julgamento dos Embargos de Terceiro n. 1020451-54.2022.8.11.0041”
, de modo a evitar
o
“
esvaziamento desde logo do objeto dos embargos de terceiro”
.

Neste interregno o executado embargado
Sr.
MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ofertou contestação aos embargos de terceiro na data de 10/03/2023, trazendo a nova narrativa da embargante, de que em primeiro lugar, o imóvel havia sido vendido a
LUCIANO AUGUSTO NEVES
e sua esposa
ILDANETE AUXILIADORA RODRIGUES NEVES
em meados do ano de 2010, mas que a transferência não chegou a ser formalizada. Ainda segundo a referida narrativa, o casal
LUCIANO
e
ILDANETE
teria revendido o imóvel à embargante, e pedido para que o executado fizesse a transferência do bem diretamente ao adquirente, ora apelante, mediante a lavratura de escritura.

E neste sentido, o juízo singular, valendo-se da prerrogativa do
caput
do art.370 do CPC/15, proferiu a decisão de ID. n. 171295032, datada de 13/04/2023, na qual converteu o julgamento em diligência, determinando, em reedição da recomendação dessa Relatora, que a embargante, ora apelante apresentasse a comprovação da aquisição aos autos dos embargos de terceiro.

Ocorre, todavia, que a embargante se limitou a trazer os mesmos documentos juntados ao Agravo de Instrumento.

Diante disso, o juízo singular concluiu pela improcedência dos embargos sob a seguinte motivação:

‘[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

De proêmio, insta decretar a revelia do embargado MARIO R DE OLIVEIRA COMERCIO – ME, considerando que a parte requerida foi citada, deixando transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar resposta, Decreto-lhe a revelia, sem aplicar seus efeitos absolutos.

Preliminarmente, quanto à alegação da parte embargada de inépcia da inicial e, em face de ausência de prova fato constitutiva, por ser matéria que entrelaça o mérito, será analisada em conjunto.

Analisando os autos verifica-se que a questão posta na inicial dispensa maiores delongas.

Em simples análise ao processo associado, verifica-se que os executados após várias tentativas de citação pessoal, foram citados por edital em 25.03.2011, conforme certificado na referida Ação de Cumprimento de Sentença (Processo n. 0004961-92.2011.8.11.0041) no id no. 25580002 - Pág. 2.

Alega o embargante ser legítimo proprietário e possuidor do bem objeto da demanda, de matrícula no 44.289 adquirido regularmente de MÁRIO RODRIGUES DE OLIVEIRA no dia 23.04.2019, conforme Escritura Pública de Compra e Venda celebrada na mesma data e lavrada às fls. 021/022, do Livro 1301, protocolo 27915, devidamente registrada no R.05/44.289 e que adquiriu o imóvel apenas em 23.04.2019, quando os alienantes já haviam sido citados (em 25.03.2011) nos autos da execução movida pelo banco exequente.

Nesse sentido, é uníssono que após a citação, a parte executada não pode desfazer-se de seus bens. Entretanto, o(s) executado(s), ora embargado(s), após a citação vendeu os bens imóveis, quais foram ‘vendidos’ (matrícula 44.289– 6o CRI de Várzea Grande), a terceira pessoa, conforme anunciado na inicial, com Escritura Pública de Compra do Imóvel em 23.04.2019.

Com efeito, apesar da embargante anunciar que, quando da realização da compra dos bens não havia nenhuma constrição, como penhora ou hipoteca pesando sobre as referidas matrículas, não fez prova nos autos de que quando da compra apresentou certidão negativa cível do vendedor, que por certo, iria apurar a ação executiva associada.

Não é só, foi facultado no id 115050163, que a parte embargante demonstrasse a boa fé na compra, com
`prova do pagamento do imóvel adquirido na data de 23.04.2019, seja por depósito, transferência, cheque ou qualquer outro meio, apresentando o respectivo comprovante, inclusive, extrato de conta corrente, sua e do comprador. ́

Porém, acostou documentos diversos, como TEDS a pessoa diversa da parte executada. A declaração de Contador que não substitui documento oficial como declaração de Imposto de renda, seja da pessoa jurídica ou pessoa física do Embargante da aquisição do terreno.

Quando da compro do imóvel, por certo, para se garantia deveria exigir certidão negativa de débitos e inexistência de demanda judicial para consolidar o negócio jurídico, pois, se agisse assim, teria conhecimento da ação ajuizada em 24.02.2011 em desfavor do executado, ora embargado, não podendo os bens deste último ser(em) negociado(s), a partir da citação válida, que ocorreu em 25.03.2011.

Desta forma, inviável manter o Embargante na posse do bem, considerando que o bem lhe foi `vendido ́, com a comprovação do reconhecimento de firma apenas em 23.04.2019, ou seja, após a citação válida da parte executada no processo associado.

Quanto ao questionamento acerca da boa-fé, não há efetiva comprovação de tal fato nos autos, uma vez que se evidenciou a ausência de comprovação da cautela necessária na aquisição dos bens, não havendo que se implicar automaticamente na boa-fé. Assim, a embargante não logrou êxito em comprovar
.’ (ID. n. 171295047 - Pág. 3/4)

Pois bem.

Conforme cediço, ao julgar o REsp n. 956.943/PR, a Corte Especial do STJ afetou através do
Tema 243
, como representativo de controvérsia em
recurso repetitivo
, a questão relativa aos requisitos necessários ao reconhecimento de fraude de execução envolvendo a compra e venda de bens imóveis do devedor insolvente por terceiros.

[...]

Como se pode depreender das teses
1.2
,
1.3
e
1.4
do referido Tema, o fato de a aquisição do imóvel pela embargante ter se dado após a citação do alienante em ação capaz de levá-lo à insolvência não é razão suficiente para o deferimento da liminar ou tutela de urgência em autos de embargos de terceiro.

Segundo a
Tese 1.4
, à míngua de prévio registro da existência da ação/execução capaz de levar o devedor à insolvência na matrícula de bens imóveis a ele pertencentes, incumbirá ao credor, em regra, o ônus de demonstrar que aquele que adquiriu um dos bens do inadimplente demandado o fez com prévio conhecimento do estado de insolvência ou pré-insolvência do alienante.

No caso, pelo que se pode depreender do R-05/44.289 do CRI do 6o Ofício da Capital da matrícula de ID. n. 171294903 - Pág. 2, datado de 14/05/2019, por ocasião da aquisição do imóvel pelo apelante, não havia qualquer registro, averbação ou anotação da existência da ação, muito menos de que tal bem tivesse sido penhorado ou gravado de qualquer ônus. Vejamos:

Ocorre, entretanto, que o simples fato de não haver averbação registro da penhora na matrícula do imóvel não impede o juízo de exigir da embargante as provas mínimas da efetiva ocorrência do negócio a obstaculizar a constrição, ou mesmo buscar, dentro arcabouço probatório, elementos capazes de infirmar a boa-fé invocada pelo adquirente.

E nesse particular, o primeiro ponto a derruir a tese da apelante é o fato de que, por ocasião do suposto negócio, a embargante recorrente ter dispensado a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados contra o alienante, assumindo toda responsabilidade decorrentes dessa dispensa. Vejamos: (ID. n. 171294902 - Pág. 1/2)

Ao assim agir, o adquirente apelante assumiu os riscos de o bem encontrar-se constrito por determinação judicial, ainda que, como no caso dos autos, ônus não estivesse devidamente averbado na forma dos artigos art.615-A e art.659, §4o, ambos do CPC/73, e dos art.828 e art.844, ambos do CPC/15, não podendo, assim, invocar uma possível boa-fé se não tomou as cautelas mínimas, de sabença comezinha.

Aliás, em consulta ao site da Receita Federal através do CNPJ da embargante, é possível depreender que a principal atividade econômica da referida empresa é a construção de edifícios, o que faz presumir que tenha uma experiência muito maior do que a de uma pessoa física comum, sendo-lhe ainda mais exigível a busca de certidões negativas de feitos judiciais capazes de levar o alienante à insolvência.

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA IMOBILIÁRIA - PROVA SUMÁRIA DA POSSE OU DO DOMÍNIO E DA QUALIDADE DE TERCEIRO - NÃO APRESENTAÇÃO - PENHORAS JUDICIAIS SOBRE O IMÓVEL - DISPENSA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FEITOS AJUIZADOS PELO EMBARGANTE - BOA FÉ NÃO EVIDENCIADA - INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA O CREDOR - REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS - CORREÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A compra e venda de imóvel é ato formal, que demanda, dentre outras cautelas, a consulta quanto às eventuais demandas judiciais pendentes sobre o objeto em negociação, sob pena de tê-la por inviabilizada. Haja vista o rigor e formalismo incidente sobre negociações imobiliárias, não é factível que se argumente ser terceiro possuidor de boa-fé, quando evidenciado que o Embargante dispensou a certidão negativa de feitos ajuizados e, em contrapartida, haja pendência de averbações judiciais sobre o imóvel, preexistente ao negócio alegado. Se inexistente a prova sumária da posse e da condição de terceiro, a rejeição liminar dos Embargos de Terceiros é medida que se impõe. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0000343-70.2011.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, j. em 04/11/2019, publ. no DJE 18/11/2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEMANDAS JUDICIAIS – LEI N. 7.433/1985 – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto na Lei n. 7.433/1985, cabe ao adquirente demonstrar que desconhecia a existência de ação movida em face do alienante. A ausência de apresentação, no ato da lavratura de escritura de compra e venda, da certidão de feitos ajuizados em desfavor dos alienantes, afasta a presunção de boa-fé do terceiro adquirente. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0003046-35.2010.8.11.0011, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 29/06/2016, publ. no DJE 12/07/2016)

E não se fale que o fato de o feito executivo se encontrar arquivado ao tempo da aquisição do imóvel ilidiria a obrigação do adquirente de apresentação de certidão negativa de ações civis em curso contra o alienante.

Isso porque, ainda que o processo seja enviado ao arquivo definitivo, este permanece ativo para fins de consulta enquanto não extinto o procedimento.

E, por fim, a ausência de boa-fé capaz justificar o acolhimento dos embargos de terceiro ressai do fato de que, oportunizada a comprovação da legítima aquisição do bem, além de contar uma nova versão dos fatos diversa da inicial, o embargante tentou comprovar a legitimidade da aquisição do imóvel a partir de comprovantes de transferências bancárias que, além de efetivadas pela empresa

ÉPOCA FOMENTO MERCANTIL LTDA
–
cujos sócios são genitores do titular da pessoa jurídica embargante –, tiveram, ainda,

como beneficiários, as pessoas físicas
LUCIANO AUGUSTO NEVES
e esposa
ILDANETE AUXILIADORA RODRIGUES NEVES
, que, até então, jamais haviam aparecido nos autos.

Importante aqui frisar que não há um só elemento probatório, ou mesmo indiciário, capaz de corroborar a nova versão dos fatos de que
LUCIANO
e
ILDANETE
seriam os adquirentes do imóvel
ainda em 2010, e não tivessem qualquer inicio de prova escrita a corroborar essa narrativa. Não há nem mesmo um contrato particular, ou ainda, uma minuta assinada pelo executado (suposto vendedor) e pelo casal beneficiário das transferências e supostos antecessores do embargante.

Com isso, entendo que não demonstrados os requisitos do
caput
do art.674 do CPC/15 a ensejar a blindagem patrimonial do embargante, o que torna irrepreensível a sentença de improcedência.” (ID. n. 176526157 - Pág. 6/17)

Cumpre ainda registrar que o fato de a embargante ser uma empresa contribuinte optante pelo SIMPLES Nacional não ilide o se dever de cautela.

O mesmo se diga da alteração da redação do §2o do art. 1o da Lei 7.433/85.

O simples fato de o mencionado dispositivo de lei não mais impor a obrigação de o adquirente de um imóvel providenciar a apresentação de certidões negativas de feitos ajuizados contra o alienante não significa dizer que, na condição de comprador, esteja desonerado das cautelas mínimas capazes de demonstrar a sua boa fé.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Por sua vez,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto,
'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência
, e
não aquela existente entre o julgado e
a lei,
o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do aresto embargado.

Ao contrário,
órgão julgador analisou todas as teses recursais de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão,
inexistindo, pois, qualquer contradição.

Por fim,
requer a manifestação do colegiado acerca da possível
inobservância, pelo acórdão embargado, da orientação do Tema 243 e Súmula 375, ambos do STJ, assim como da nova redação do art.1o, §2o, da Lei n. 7.433/85.

No entanto
, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a res in iudicium de ducta.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024